Tribunal: TJDFT
Processo: 0706988-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706988-21.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ROSILDO CIRINO DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. ROL TAXATIVO. HIDROTERAPIA. AUSÊNCIA DE COBERTURA. REQUISITOS DA LEI 14.454/2022. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, através do EREsp 1.886.929, por sua Segunda Seção, firmou entendimento – revisando antigo posicionamento – no sentido de ser taxativo o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 2. A aprovação recente da Lei 14.454/2022, que altera a Lei 9.656/1998, confirma as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em relação à taxatividade do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, ressalvando os casos em exista comprovação científica do tratamento ou procedimento descrito pelo médico, bem como recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, aprovadas também para seus nacionais. 3. A ANS já emitiu parecer acerca da não obrigatoriedade de cobertura de hidroterapia. 4. Estudo realizado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NatJus JFRS concluiu pela ausência de superioridade da técnica de hidroterapia às técnicas de fisioterapia de solo. 5. Não há dano moral quando não há nenhum ato ilícito por parte da operadora do plano de saúde. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente suscita dissenso pretoriano, afirmando que o tratamento de hidroterapia deveria ter sido objeto de cobertura pela ora recorrida, tendo em vista que o parecer técnico da ANS não desabona a referida terapia em seu aspecto de eficácia. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Fundamenta o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente, cingindo-se a colacionar trechos de artigos científicos a respeito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir. Isso porque “A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a falta de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c". Inteligência do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt no AREsp 2.348.162/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe 6/9/2023). Demais disso, conforme acima mencionado, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a arguida divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AREsp 1.920.073/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 15/12/2021. Igual teor: AgInt no REsp n. 2.015.417/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29/3/2023. Igual teor: AgInt no AREsp 1.682.192/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 6/10/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027